Tribunal: STF
Processo: ARE 1572442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 

    II. Questão em discussão 

    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razões de decidir 

    3. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificadamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.

    IV. DISPOSITIVO 

    4. Agravo regimental não provido.